Tribunal: TJSP
Processo: 1057941-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADAS AS PRELIMINARES ACERCA DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ E DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ADVOGADO - ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INOCORRÊNCIA – REQUERIDA QUE NA QUALIDADE DE MANTENEDORA DE BANCO DE DADOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADAS AS PRELIMINARES ACERCA DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ E DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ADVOGADO - ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INOCORRÊNCIA – REQUERIDA QUE NA QUALIDADE DE MANTENEDORA DE BANCO DE DADOS COMPROVOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o DO CDC – DISPENSÁVEL O AVISO DE RECEBIMENTO A TEOR DA SÚMULA 404 DO COLENDO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057941-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA EXPERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
2
VOTO No 15215
APELAÇÃO CÍVEL No 1057941-18.2019.8.26.0100
APELANTE: LUCIANO BARBOSA
APELADO: SERASA EXPERIAN
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

AFASTADAS
AS
PRELIMINARES
ACERCA
DA
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DA
RÉ
E
DA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO ADVOGADO - ALEGAÇÃO DE
INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO
SEM
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA

INOCORRÊNCIA REQUERIDA QUE NA QUALIDADE
DE
MANTENEDORA
DE
BANCO
DE
DADOS
COMPROVOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO
ARTIGO 43, § 2o DO CDC DISPENSÁVEL O AVISO DE
RECEBIMENTO A TEOR DA SÚMULA 404 DO
COLENDO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 158/170)
interposto nos autos da ação de indenização por danos morais contra a r.
sentença de fls. 154/155, que julgou improcedente a demanda e condenou
o autor a arcar com custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade processual concedida nos autos.
O autor, ora apelante, alega, preliminarmente, a
irregularidade da representação processual da ré, e protesta pela
desconsideração da contestação ofertada a fls. 59/65. Quanto ao mérito,
sustenta que teve seu nome incluído no cadastro de restrição ao crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
3
16/11/2018. Afirma que em 06/02/2019 formalizou acordo com a
operadora Tim S/A para pagamento do referido débito. Argumenta que era
ônus da requerida comprovar que enviou a comunicação prévia ao seu
endereço correto, o que não ocorreu na hipótese. Defende que o
documento de fls. 108 demonstra que foram postados 795.859 objetos, não
havendo comprovação que um deles é a carta de notificação. No mais,
considera que as demais negativações existentes em seu nome não
interferem no arbitramento dos danos morais, posto que são posteriores à
ocorrência sub judice. Espera o acolhimento do recurso, com a reforma da
r. sentença combatida, a fim de ver julgada totalmente procedente a
demanda.
Contrarrazões a fls. 173/178.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que as preliminares
arguidas pela ré, não merecem prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que a contestação
ofertada a fls. 59/61 foi subscrita pelos causídicos Lucas de Mello Ribeiro
e Rogério Moreno Ferraz.
Note-se que o substabelecimento acostado a fls. 67,
conferia capacidade postulatória ao Dr. Lucas de Mello Ribeiro (OAB/SP
no 205.306), até porque outorgado com reservas pela patrona da ré
previamente constituída a fls. 68/70.
E mesmo que assim não fosse, vê-se que instada a
regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 104, § 1o do
Código de Processo Civil, a ré assim o fez a fls. 152, o que afasta a
pretensão de desentranhamento da peça contestatória.
Já no tocante ao recolhimento da contribuição
previdenciária, tendo em vista que não se confunde com as custas judiciais
do processo, entendo que sua ausência não obsta o regular processamento
do feito, e pode ser sanada a qualquer tempo.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do estado de São Paulo, a saber:
APELAÇÃO
POSSE
PLEITO
DECLARATÓRIO
E
INDENIZATÓRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
PRELIMINARES Ausência de fundamentação da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
4
Inocorrência Sentença de improcedência em que devidamente
analisados os fatos relevantes para a compreensão da lide Pagamento
da taxa de mandato - Contribuição à carteira de previdência dos
advogados Verba que não se confunde com custas processuais, nem
com pressupostos de desenvolvimento regular do processo - Mera
irregularidade, que não leva à revelia, nem macula a representação
processual do réu. 2. POSSE Autor que imputa ao réu a
responsabilidade pela sua inclusão, tida por indevida, no polo passivo
de anterior ação de reintegração de posse, causando-lhe danos
Inocorrência Certidões constantes destes autos que evidenciam que o
autor passou a figurar naquele feito depois da menção feita por outros
réus, seguindo-se de intervenções voluntárias de sua parte Pretensão à
sua “exclusão” e da baixa do apontamento de certidões de distribuição
de processos que deve ser formulada e materialmente examinada pelo
MM.
Juízo
responsável
pela
ação
possessória
anterior.
3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Verba
fixada em vinte por cento do valor da causa Pretensão à redução
Descabimento Valor da causa de meros cinco mil reais Redução da
alíquota que acarretaria na indignidade da remuneração do causídico
do vencedor. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1007027-24.2017.8.26.0001 37a Câmara de Direito
Privado
Relator Desembargador SERGIO GOMES
j. em
30/06/2020 v.u.). Siv
Superada essas questões, passo à análise do mérito,
adiantando que o recurso não comporta acolhimento.
Pois bem, trata-se de ação de indenização por danos
morais fundada na ausência de notificação prévia acerca da inclusão do
autor em cadastro de restrição ao crédito, a teor do artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, dispõe o artigo 43, do Código de Defesa
do Consumidor que: “O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86,
terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes”. (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro
e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele.”. Sic
Conforme entendimento pacificado pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
5
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 359, a obrigação de comunicar a
inscrição em cadastro de devedores é exclusiva do arquivista, in verbis:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Sic
Ora, forçoso reconhecer que a finalidade da referida
notificação não é outra, senão permitir ao consumidor o pagamento da
dívida ou o mesmo seu questionamento.
“In casu”, a requerida comprovou que realizou a
prévia notificação do autor conforme documentos de fls. 105/106.
Cumpre destacar que o fato de constar a letra “c” ao
lado do número da residência, em nada macula a validade da notificação,
posto que o autor não comprovou a existência de outros imóveis naquele
logradouro com a mesma numeração, ou mesmo porque a entidade
mantenedora do cadastro somente recebe as informações repassadas pelo
credor.
Ressalte-se ainda que uma vez enviada a notificação
pelo correio, de acordo com a Súmula no 404, do Excelso Superior
Tribunal de Justiça, é dispensável o aviso de recebimento.
No mais, não se mostra razoável exigir da ré que
diante do grande volume de correspondências encaminhadas, diariamente,
apresente o certificado de postagem individual emitido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, revelando-se suficientes aqueles
juntados a fls. 107/108.
Portanto, uma vez comprovado nos autos que foi
enviada a devida notificação ao consumidor, sendo, inclusive,
expressamente advertido sobre o prazo de 20 dias para eventual
manifestação (fls. 105), patente que a apelada não praticou qualquer ato
ilícito capaz de ensejar reparação, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença tal como proferida na origem.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça, confira-se:
APELAÇÃO AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS C.C.
INDENIZATÓRIA Alegada inscrição, pela ré, do nome do autor em
seu banco de dados (replicando apontamento existente no cadastro
CCF) sem prévia notificação Sentença de improcedência, com
condenação do autor por litigância de má-fé Requerida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
6
comprovou o envio de comunicação prévia ao demandante Falha na
prestação do serviço não verificada Desnecessidade de Aviso de
Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em banco de dados e cadastros Inteligência
da Súmula 404 do STJ Manutenção do registro que se impõe DANOS
MORAIS Não configuração Existência de apontamentos anteriores em
nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito
Aplicação da Súmula 385 do STJ LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Alteração
da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal
Manutenção da condenação ao pagamento das sanções Honorários
advocatícios recursais Negado provimento. (Apelação Cível no
1001512-68.2018.8.26.0390 25a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador HUGO CREPALDI j. em 12/12/2018 v.u.). Sic
Responsabilidade civil. Negativação do nome do autor junto ao
cadastro de dados da ré. Ação de cancelamento de registro c.c.
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Existência de
notificação prévia da inscrição. Ausência de qualquer irregularidade.
Incidência da Súmula 404 do STJ. Recurso provido. Não se vê
irregularidade no apontamento discutido nos autos. Aliás, a dívida
inscrita sequer é negada pelo interessado, aduzindo ele apenas que seu
nome foi inserido no banco de dados da ré sem prévia comunicação.
Os subsídios acostados não prestigiam a inicial, uma vez resta
comprovada a notificação prévia de inscrição por intermédio de
documentos. Incide ao caso a Súmula 404 do STJ, que assim dispõe:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação
ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e
cadastros”. (Apelação Cível no 1007431-40.2018.8.26.0066
32a
Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador KIOITSI
CHICUTA j. em 17/10/2019 v.u.). Sic.
Por fim, diante do desprovimento do apelo, majoro a
verba honorária em grau recursal de 10% para 15% do valor da causa, nos
termos do que preceitua o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça outrora concedida nos autos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057941-18.2019.8.26.0100 -Voto no 15215
7
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator